Tribunal: TJES
Processo: 5000077-57.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-57.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À EXCLUSÃO DO EMBARGANTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. em face do Acórdão de ID. 2325864, que julgou procedente o recurso inominado interposto pela ora embargada, e declarou nula a sentença guerreada, determinando, ainda, o prosseguimento do feito com a inclusão do Banco BMG S/A ao polo passivo da demanda.

Em suas razões, alega que houve omissão no acórdão, posto que não houve expressa manifestação no
decisum
acerca da manutenção da ilegitimidade passiva e, por conseguinte, extinção da demanda, em face do embargante.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 2486540

É breve o relatório.

Preliminarmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Ademais, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu
, verifico que possui razão o embargante, tendo em vista que não restou explícito no acórdão acerca da exclusão do embargante do polo passivo nos autos em tela.

Portanto, onde se lê: “Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, com o fim de declarar nula a r. sentença e determinar o retorno do feito ao juízo a quo, para que seja dado prosseguimento ao feito, com a devida inclusão do Banco BMG S/A no polo passivo da demanda. Sem condenação em custas e honorários ante ao provimento do recurso.”

Leia-se:
“Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, com o fim de declarar nula a r. sentença e determinar o retorno do feito ao juízo a quo, para que seja dado prosseguimento ao feito,
com a devida retificação do polo passivo da demanda, incluindo-se o Banco BMG S/A e excluindo-se o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
. Sem condenação em custas e honorários ante ao provimento do recurso.”

Portanto, conheço dos Embargos de Declaração interposto, e acolho-os para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.